Tribunal: STF
Processo: ARE 1367680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OBRAS DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA. 



    LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A DEMANDA, POR SE TRATAR DE DIREITO TRANSINDIVIDUAL. 



    MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO QUE CONSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL, EX VI O ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, DIANTE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DO RISCO CONCRETO DE DESLIZAMENTO DE TERRA EM LOCAL DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA, NO CASO DE NOVAS INTEMPÉRIES NO MUNICÍPIO DE NITERÓI. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU AS RÉS SOLIDARIAMENTE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VIA PÚBLICA, NO PRAZO DE NOVENTA DIAS, COM OU SEM RELOCALIZAÇÃO/REMANEJAMENTO DOS MORADORES, TUDO DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI NÃO CONHECIDO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. RECURSO DA EMPRESA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    JULGADO QUE SE MANTÉM, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 6º e 23, VI, da CF.



    O recurso não merece acolhida. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. De modo que pode o Poder Judiciário, em situações específicas, determinar que a Administração Pública realize políticas públicas para a proteção do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação Civil Pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes . 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator